Tribunal: TJSP
Processo: 1024567-96.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Incontroversa nos autos a alegação autoral de que foram lançados débitos indevidos em seu cartão de crédito. Autora vítima de fraude por falha na segurança do serviço prestado pela ré e que ficou impedida de utilizar o plástico, fato esse que abalou a sua saúde financeira e que a forçou a

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Incontroversa nos autos a alegação autoral de que foram lançados débitos indevidos em seu cartão de crédito. Autora vítima de fraude por falha na segurança do serviço prestado pela ré e que ficou impedida de utilizar o plástico, fato esse que abalou a sua saúde financeira e que a forçou a enfrentar diversos contratempos até a solução da situação. Danos morais. Ocorrência. Condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024567-
96.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE DOS
SANTOS PAULO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 3o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19920
Apelação no 1024567-96.2019.8.26.0007 Processo Digital
Comarca: Santo André
Apelante: Eliane dos Santos Paulo
Apelado (a): Hipercard Banco Múltiplo S/A
Juiz (a): Daniel Febretti
Apelação. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais. Incontroversa nos autos a
alegação autoral de que foram lançados débitos indevidos em seu
cartão de crédito. Autora vítima de fraude por falha na segurança do
serviço prestado pela ré e que ficou impedida de utilizar o plástico,
fato esse que abalou a sua saúde financeira e que a forçou a
enfrentar diversos contratempos até a solução da situação. Danos
morais. Ocorrência. Condenação da ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais. Sentença de
parcial procedência alterada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
156/163, cujo relatório adoto em complemento, objeto de embargos de declaração rejeitados a
fls. 171, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por Eliane dos Santos Paulo contra
Hipercard Banco Múltiplo S/A, para declarar inexigível o débito apontado na inicial,
confirmando a tutela provisória concedida (fls. 41/42). Diante da sucumbência recíproca, não
houve condenação ao ônus da sucumbência.
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, a necessidade
de reconhecimento do pedido de indenização por danos morais. Discorre a respeito de todo o
imbróglio suportado com as transações indevidamente lançadas em seu cartão de crédito.
Salienta que o dano moral possui caráter punitivo e no caso ele é in re ipsa. Realça, ainda, que
merece reparo a sentença no tocante à fixação do ônus sucumbencial, defendendo que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrária deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação. Requer o provimento
do recurso para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, além da
condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 173/194).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da
gratuidade processual à autora (fls. 41).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 210/214).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais.
A autora alega na inicial, em síntese, que é titular do cartão de crédito
n.° 6062. *****. 1665, administrado pela ré, desde 2001. Menciona que adimpliu em
04.09.2019 e pelo valor de R$ 1.251,97 a fatura com vencimento em 07.09.2019, por meio de
débito automático. Explica, contudo, que seu limite não foi liberado, de modo que entrou em
contato com a ré, que informou que seu limite havia sido gasto. Enfatiza que diversas compras
não reconhecidas foram lançadas em seu cartão de crédito, perfazendo um montante de R$
1.250,02. Discorre que realizou procedimento de contestação com a ré, mas não obteve êxito.
Pontua a respeito da possibilidade de clonagem do seu cartão. Defende a ocorrência de falha na
prestação dos serviços da ré, declaração de inexigibilidade do débito questionado e ocorrência
de dano moral (fls. 01/17).
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser parcialmente alterada.
A autora pretende com o presente recurso que seja acolhido o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenização por danos morais e que a parte contrária seja condenada ao pagamento do ônus
sucumbencial.
Pois bem.
É incontroversa nos autos a alegação autoral de que foram lançados
débitos indevidos em seu cartão de crédito, diante do acolhimento do pedido de declaratório de
inexigibilidade de débito e ausência de recurso da parte ré.

E é inegável que a situação em tela causou dano moral à autora. Ela
foi vítima de fraude por falha na segurança do serviço prestado pela ré e que ficou impedida de
utilizar o plástico, devido ao consumo de seu limite pelos lançamentos indevidos, fato esse que
abalou a sua saúde financeira e que a forçou a enfrentar diversos contratempos até a solução da
situação, de modo que, diante desse quadro, caracterizado está o alegado dano moral.
Quanto ao valor da indenização a título de dano moral, inexiste
norma legal específica para a sua fixação, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo
princípio da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico
das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento
indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada
caso” (REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em18/08/1998, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização:
compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem
destacou a ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a
dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.”
(REsp 604801 /RS, j. em 23/03/2004)
O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano
suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Assim, a importância de R$ 5.000,00 se mostra adequada para os referidos
parâmetros e se amolda às circunstâncias do caso concreto. Referido valor deverá ser acrescido
de correção monetária, desde a publicação do presente acórdão (Súmula 362 do STJ), e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
De seu turno, a indenização não se presta a enriquecer a vítima, mas
conceder-lhe um lenitivo e reprovar a conduta do agente.
Outrossim, cabível também a modificação da distribuição do ônus
sucumbencial, consoante estabelecido na sentença, tendo em vista a expressa vedação legal do
art. 85, § 14, do CPC à compensação.
Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
patrono da autora e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, fixo os honorários
advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §2°, do CPC. A ré deverá ainda arcar com o pagamento integral das custas e despesas
processuais, diante do acolhimento integral dos pedidos autoral.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, para condenar a ré
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo-se, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos e pelos ora
acrescentados.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento
do recurso.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024567-96.2019.8.26.0007
Comarca: Santo André
Apelante: Eliane dos Santos Paulo
Apelado (a): Hipercard Banco Múltiplo S/A
Juiz (a) de 1o grau: Daniel Febretti
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15201
Respeitados os entendimentos, divirjo Apesar do réu não ter
recorrido do reconhecimento de compras fraudulentas que deveriam ter ensejado
acionamento de sistemas de segurança de cartão de crédito, não houve negativação do
nome, e a mera manutenção na fatura dos valores impugnados até solução não me
parecem situações a caracterizar dano moral, razão que mantenho a sentença de rejeição
desse pedido. Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1276FC94
7
7
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1281A85B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024567-96.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.